Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712530-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JAIRO DE CARVALHO BARBOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por JAIRO DE CARVALHO BARBOSA, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. O requerente alega que, em sentença de primeiro grau, foi absolvido da prática do crime descrito no artigo 157, § 3o, do Código Penal, mas que, em julgamento do recurso de apelação, este Tribunal reformou a sentença e o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, do Código Penal, a pena de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, na fração mínima. Em apertada síntese, o requerente aponta que a condenação foi contrária a evidência dos autos, uma vez que não há provas suficientes de que tenha participado de forma efetiva do crime que lhe foi imputado. Alega que a arma apreendida e as impressões digitais encontradas em uma garrafa, eram do corréu Igor e que sua vinculação ao crime se deu pelo depoimento do policial Renner, o qual foi baseado na confissão extrajudicial do citado corréu. Aduz que a sua condenação foi baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial e que, ainda, caracterizado o cerceamento de defesa, pois houve deficiência da defesa técnica. Por fim, em relação a dosimetria da pena, diz que não foi observada a atenuante de menoridade relativa. Requer, assim, a procedência do pleito revisional, para que, desconstituindo-se o acórdão condenatório, seja absolvido nos termos do artigo 386, incisos IV, V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pede a redução da pena, diante da incidência da menoridade relativa. É o relatório. Decido. A teor do que dispõe o artigo 625, §1o, do Código de Processo Penal, o requerimento de revisão criminal deve ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Compulsando os autos, verifica-se que a peça de ingresso veio apenas acompanhada de procuração conferida pelo requerente para suas advogadas. É de se dizer, nenhum documento referente aos autos foi colacionado. Nesse contexto, o indeferimento liminar da inicial é medida que se impõe, conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: 3 - Outrossim, constata-se a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado das condenações rescindendas e cópia delas, sendo de rigor o indeferimento da inicial. 4 - Indeferida a inicial da ação revisional. (Acórdão n.866915, 20140020326448RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Publicado no DJE: 20/05/2015. Pág.: 94) 1. Não se admite revisão criminal sem a apresentação da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória. (RVC20030020005941, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, julgado em 18/02/2004, DJ 24/03/2004 p. 31). Ante o exposto e com fulcro nos artigos 89, inciso III, e 244, ambos do RITJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 3 de abril de 2025 18:08:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora